Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Restando demonstrado que o acórdão da apelação não restou suficientemente esclarecido a respeito da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal surge a necessidade do acolhimento dos aclaratórios para saneamento do vício.

3. Embargos conhecidos e providos.